Tribunal: STF
Processo: Rcl 50140
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº ° 0800933-91.2019.8.12.0024, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37. 



    Na origem cuida-se de ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso do Sul, cujo objeto é a declaração da equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, acrescidas de seus reflexos, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Sustenta-se, em suma, que o ato reclamado ofende os paradigmas apontados pois determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório na data da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016.



    Em 12.11.2021, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos do acórdão exarado pelo órgão reclamado até o julgamento final desta ação (eDoc 10).



    A autoridade reclamada apresentou informações esclarecendo que o julgamento na origem observou a Súmula Vinculante nº 37 pois a proibição de aumento de vencimentos de servidores público está condicionada a existência de lei, existente no caso concreto (eDoc 14).



    Apesar de devidamente intimada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 16). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer cuja ementa replico (eDoc 18): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. SUPOSTA OFENSA À TESE DO TEMA 1.126/STF. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, POIS PENDENTE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. REQUISITO DO INC. II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC NÃO ATENDIDO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37. OCORRÊNCIA. LEI ESTADUAL N. 4.834/2016. PREVISÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE FORMA GRADATIVA. DECISÃO QUE DETERMINA INTEGRAL E IMEDIATA EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. PARECER PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. ”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte beneficiária.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ao deferir o pedido de medida liminar, consignei que em relação a alegada violação ao tema 1.126 da repercussão geral, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou ação próprios. 



    Isso porque, como bem afirmado pelo próprio reclamante, tem-se a pendência de julgamento do agravo interno contra negativa de seguimento de recurso extraordinário. Assim, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 1.126 da repercussão geral.



    Referente à violação da Súmula Vinculante 37, considerei que o pronunciamento impugnado parecia não ter observado a Súmula Vinculante 37, cujo teor transcrevo: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Como assentei quando do deferimento da medida liminar, tem-se que a decisão apontada como reclamada assim consignou (eDoc 8, p. 68):



    “Ante o reconhecimento da equiparação salarial pela Lei Estadual nº 4.834/2016, os servidores em questão (Analistas Judiciários) fazem jus às diferenças devidas desde a criação dos cargos, restando, apenas, definir os limites atinentes à retroatividade. 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento através do Tema 1126 acerca dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul anteriormente à Lei Estadual nº 4.834/2016, o que ampara, parcialmente, a pretensão inserta no instrumento de apelação interposta pela Fazenda Pública Estadual, para afastar a equiparação no tocante ao período anterior à supracitada Lei Estadual. 



    Por oportuno, ressalto que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016. 



    Em outros dizeres, acaso o STF tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei nº 4.834/2016, com certeza não teria feito tal explicitação: "Anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    Assim, pontuo que se revela, por corolário lógico, que tal período não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei nº 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor do diploma nº 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, logo não se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual 4.834/2016 este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126. 



    Reitero, portanto, se o escopo do ARE n. 1278713/MS-RG fosse a vedação à toda e qualquer retroatividade, inclusive àquela autorizada pela própria Lei n. 4.834/2016, o STF teria deixado isso expressamente consignado no decisum, inclusive no próprio texto da tese fixada no Tema 1126, sobretudo porque submetido à sistemática da repercussão geral. 



    Assim sendo, faz-se necessário a reforma do decisum a quo e o provimento parcial do apelo para o fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei nº 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período compreendido após a edição da Lei 4.834/2016. ”



    Por sua vez, estabelece a Lei Estadual nº 4.834/2016:



     "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” 



    Observe-se que ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, o ato reclamando deixou de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



    Assim, tem-se que a fundamentação contida no ato reclamado revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0800933-91.2019.8.12.0024, e determinar que nova decisão seja realizada com a observância da Súmula Vinculante 37.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente